Tribunal: TJSP
Processo: 2124424-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Processual. Agravo interno manejado contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e denegou mandado de segurança interposto contra acórdão proferido por Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos material e moral.
Ainda que a jurisprudência admita o controle da competência do

Ementa:
Processual. Agravo interno manejado contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e denegou mandado de segurança interposto contra acórdão proferido por Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos material e moral.
Ainda que a jurisprudência admita o controle da competência do Juizado Especial pelos Tribunais de Justiça por meio do mandado de segurança, é indispensável que a incompetência seja demonstrada de plano, por prova documental, o que não acontece no caso em tela, razão pela qual era mesmo o caso de indeferir a petição inicial e denegar a segurança.
RECURSO DESPROVIDO.